Tribunal: STF
Processo: RE 220449
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: URPs de abril e maio de 1988.
         - Falta de prequestionamento da questão constitucional
relativa à coisa julgada.
         - A Jurisprudência desta corte só reconheceu direito
adquirido, quanto às URPs de abril e maio de 1988, aos 7/30 (sete
trinta avos) referentes aos meses de abril e maio não cumulativamente.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.